Tribunal: TJMT
Processo: 1013989-39.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013989-39.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDLENIO XAVIER BARRETO - CPF: 787.125.055-87 (ADVOGADO), PAULO ALCEU COUTINHO DA SILVEIRA - CPF: 316.763.798-60 (IMPETRANTE), TAUANE MONISE GOUVEA DOS SANTOS - CPF: 453.307.588-66 (IMPETRANTE), ISABELLA BONAFIN FERNANDES - CPF: 370.920.918-88 (IMPETRANTE), EDMIRSON PEREIRA CAMPOS - CPF: 353.799.101-06 (PACIENTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLENIO XAVIER BARRETO - CPF: 787.125.055-87 (IMPETRANTE), TAUANE MONISE GOUVEA DOS SANTOS - CPF: 453.307.588-66 (ADVOGADO), PAULO ALCEU COUTINHO DA SILVEIRA - CPF: 316.763.798-60 (ADVOGADO), ISABELLA BONAFIN FERNANDES - CPF: 370.920.918-88 (ADVOGADO), MARIA CARNEIRO - CPF: 229.615.851-04 (VÍTIMA), ALFREDO LOPES SILVA - CPF: 171.871.761-04 (VÍTIMA), DEBORAH COSTA DE ALMEIDA - CPF: 065.322.341-25 (VÍTIMA), SIDINEI DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 581.093.071-91 (VÍTIMA), C. A. F. O. C. - CPF: 079.829.591-05 (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES LEAL PINTO - CPF: 011.947.661-45 (VÍTIMA), BRENDA NUNES RONSONI - CPF: 058.839.141-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013989-39.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULO ALCEU COUTINHO DA SILVEIRA, TAUANE MONISE GOUVEA DOS SANTOS, ISABELLA BONAFIN FERNANDES, EDLENIO XAVIER BARRETO
PACIENTE: EDMIRSON PEREIRA CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ARTS. 302, §1º, IV [POR 8 (OITO) VEZES] E 303, §1º, IV [POR 9 (NOVE) VEZES], AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – INTIMAÇÃO DA DEFESA ACERCA DA SOLENIDADE INSTRUTÓRIA – APRESENTAÇÃO DE DEFESA INICIAL SUPRIDA PELO JUÍZO SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REABERTURA DO PRAZO PARA APRESENTAR RESPOSTA ESCRITA À ACUSAÇÃO – VIABILIDADE – PEÇA OBRIGATÓRIA EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA [ART. 396, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL] – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Tratando-se a resposta escrita à acusação de peça obrigatória, conforme preceitua o artigo 396, do Código de Processo Penal, não pode o juízo singular suprir a sua apresentação, sobretudo quando existir a possibilidade de se constatar eventuais hipóteses de absolvição sumária, quais sejam, atipicidade da conduta, excludentes de ilicitude/culpabilidade ou causa extintiva da punibilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013989-39.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: EDLENIO XAVIER BARRETO E OUTRO(S)

PACIENTE: EDMIRSON PEREIRA CAMPOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de EDMIRSON PEREIRA CAMPOS, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT.

Em suas razões, assevera que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público pela prática dos crimes previstos nos artigos 302, §1º, IV [por 8 (oito) vezes] e 303, §1º, IV [por 9 (nove) vezes], ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal de delitos.

Aduz que a autoridade coatora recebeu a exordial acusatória e determinou a citação do paciente para oferecer resposta escrita à acusação, nos termos do artigo 396, do Código de Processo Penal.

Verbera que “
estes impetrantes, após analisarem minuciosamente os autos, observaram a ausência de diversos elementos indiciários que se mostravam imprescindíveis para o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório e, por tais razões, requereram o sobrestamento da ação penal, até a conclusão das diligências requeridas, com a oportuna reabertura de novo prazo para apresentar a resposta à acusação assim que tivesse acesso a sua integralidade”
.

Pontua que o juízo singular:
1.1)
entendeu, equivocadamente, que a defesa não apresentou a devida resposta escrita à acusação;
1.2)
indeferiu a concessão de novo prazo para apresentá-la;
1.3)
deferiu parte dos requerimentos defensivos formulados;
1.4)
convalidou o recebimento da denúncia e designou a audiência de instrução e julgamento, “
em manifesto erro in procedendo
”

e de forma contrária às normas processuais, notadamente o artigo 396-A, §2º, do Código de Processo Penal.

Amparado nesses argumentos, requereu o deferimento da ordem para conceder à defesa técnica do paciente o prazo de 10 (dez) dias para apresentar a resposta escrita à acusação, após a conclusão, ou não, das diligências reconhecidas e deferidas pela autoridade coatora.

Ao final, pugna pela aplicação da teoria dos precedentes penais, nos termos do artigo 927, do CPC ou 315, §2º, VI, do CPP ou, alternativamente, proceda-se ao
distinguishing
ou
overruling
em relação aos julgados trazidos no
writ
[doc. digital n. 215792687].

Deferi parcialmente
a liminar vindicada concedendo o prazo de 10 (dez) dias para a defesa do paciente apresentar a peça inicial, independentemente, da conclusão das diligências deferidas pelo juízo singular [doc. digital n. 216238198].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas informando que, “
o processo aguarda o decurso do prazo para apresentação de resposta à acusação pelo advogado constituído pelo réu, conforme determinado por Vossa Excelência”
[doc. digital n. 216576670].

O Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, opinou pela concessão parcial da ordem, para o fim de ser restituído ao paciente o prazo para apresentar sua defesa inicial, conforme previsão legal contida no Código de Processo Penal [doc. digital n. 220221199].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013989-39.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, em 23 de maio de 2023, o Ministério Público denunciou EDMIRSON PEREIRA CAMPOS pela prática dos crimes previstos nos artigos 302, §1º, IV [por 8 (oito) vezes] e 303, §1º, IV [por 9 (nove) vezes], ambos do Código de Trânsito Brasileiro, praticados em concurso formal.

Valho-me de excertos da exordial acusatória para melhor elucidação dos fatos,
verbis
:

“Consta do incluso caderno investigativo que o denunciado EDMIRSON PEREIRA CAMPOS, no exercício de sua profissão, na data dos fatos, conduzia o ônibus marca/modelo MB/Comil Campione DD, ano/modelo 2020/2021, de cor branca, placa EKY7A71, da empresa Expresso Itamarati, transportando passageiros, de Cuiabá para Sinop, tendo saído de Cuiabá no dia 16/05/2022, por volta das 22hs.

Chegando próximo à cidade de Lucas do Rio Verde, por volta das 02hs da madrugada do dia 17/05/2022, o ônibus quebrou, às margens da BR 163, sendo que os passageiros, depois de longo tempo de espera, foram transportados por outro ônibus, por volta das 07h30min, para a Rodoviária de Lucas do Rio Verde/MT.

Já na rodoviária de Lucas do Rio Verde/MT, os passageiros ficaram novamente à espera de um possível novo ônibus, fornecido pela empresa Itamaraty, que sairia de Cuiabá e completaria sua viagem, o que não ocorreu.

Do contrário, por volta das 10hs do dia 17/05/2022, o mesmo ônibus conduzido por EDMIRSON PEREIRA CAMPOS chegou à rodoviária, visivelmente transtornado e aborrecido com a situação, iniciando-se uma discussão com os passageiros, pois ele afirmava que não iria levá-los, mas após alguma negociação, acertou-se que ele completaria a viagem.

Reiniciando a viagem, conforme relatos de vários passageiros, EDMIRSON dirigia muito nervoso, proferindo xingamentos, utilizando celular enquanto conduzia o veículo, em alta velocidade, ultrapassando veículos e caminhões, chegando a balançar o ônibus de forma percebível aos passageiros.

[...] agindo de forma totalmente temerária, negligente e imprudente, agitado pelos problemas que haviam antecedido a viagem, o denunciado invadiu a faixa contrária da pista, atingindo o caminhão trator conduzido pela vítima José Aparecido da Silva Oliveira (fls. 296/297), marca/modelo Volvo/FH 460 6x4T, ano/modelo 2013/2013, de cor branca, placa ACZ 0159, que trafegava no sentido inverso, na faixa contrária, que posteriormente foi internado em UTI devido à gravidade das lesões sofridas.

Em decorrência da colisão, o ônibus teve sua parte frontal e lateral esquerda bastante destruídas, e a carreta tombou logo à frente, conforme imagens [...].

Em razão da colisão, conforme Laudo de necrópsia, as vítimas Alfredo (fls. 300/308), Deborah (fls. 309/319), Pedro Henrique (fls. 320/331), Brenda Nunes (fls. 332/338), Carlos André (fls. 339/343), Maria Carneiro (fls. 344/351), Sidinei de Oliveira (fls. 351/358) e Clayton Aparecido (fls. 359/363) sofreram múltiplas fraturas/lesões que causaram as suas mortes.

Em relação às vítimas sobreviventes Janeth Soares do Prado (fl. 369/402), Edna Auxiliadora (fl. 410/411), Edson Carlos Lima Peniche (fl. 416), Gumercindo Ferreira Lima (fl. 421/422), Juliene Aguiar dos Santos (fls. 428/430) e Nathaly Aguiar Santiago (fl. 433) os prontuários apresentaram informações de ocorrência de lesões condizentes com o acidente de trânsito ora sofrido e com a realidade.

Produziu-se o Relatório de investigação 2022.13.31751 (fls. 128 e ss.), identificando cerca de 20 (vinte) sobreviventes do ônibus, entre passageiros e motorista, incluindo 09 (nove) crianças.

Nesse relatório, os investigadores colacionaram fotografia do tacógrafo do veículo, donde se verificou que “o motorista dirigiu a maior parte da viagem acima de 80km/h. Em alguns momentos o motorista alcançou a velocidade de 100km/h”. O mesmo relatório registrou a existência de marcas de frenagem deixadas pelo ônibus, ultrapassando a linha contínua/seccionada, ou seja, invadindo a faixa contrária da pista [...]

As conclusões do Laudo Pericial oficial, além de encontrar perfeita coerência com os depoimentos e demais informações colhidas nos autos, também encontra consonância com o relato da vítima José Aparecido da Silva Oliveira, motorista da carreta [...]

Juntou-se às fls. 463 e ss. o Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela PRF, o qual, em sua narrativa (fl. 472) também aponta que “conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator determinante do acidente foi invasão de faixa contrária de V1 (ônibus M. Benz/COMIL)”. Mais adiante, ao descrever o veículo, tal documento ainda consigna: “Manobra no momento do acidente: Ultrapassando”.

Certidões de óbito e Laudos de necropsia / exame de corpo de delito foram juntados ao final [...]”
(doc. digital n. 215797150).

Após o recebimento da denúncia, em 29 de maio de 2023, o Juiz de Direito, Victor Lima Pinto Coelho, determinou a citação do paciente para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, do Código de Processo Penal (doc. digital n. 215797160).

Citado, o paciente constituiu advogados – os quais também são os impetrantes deste
writ
–, e apresentou manifestação, na qual formulou diversos pedidos e, ao final, requereu o sobrestamento do feito, com posterior abertura de prazo para oferecer sua resposta escrita à acusação (doc. digital n. 215797163).

O Ministério Público se manifestou no sentido de que “
a realização das diligências requeridas se mostra incabível [...]”
, de modo que “
a defesa abriu mão de manifestar-se sobre o mérito processual, postergando para momento posterior do processo”
(impugnação genérica). Ao final, requereu o processamento da ação, com a designação de audiência de instrução e julgamento (doc. digital n. 215797164).

Em 14 de fevereiro de 2024, o Juízo singular proferiu decisão no sentido de que o paciente, apesar de ter sido citado, “
crassamente, optou, tão somente, por especificar as provas pretendidas”
, de modo que:
1)
indeferiu a reabertura de prazo para apresentar resposta escrita à acusação;
2)
deferiu parcialmente os requerimentos formulados pela defesa técnica;
3)
designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 1º de julho de 2024 (doc. digital n. 215792692).

Antes de tudo, convém salientar que o
habeas corpus
é medida excepcional – para não dizer
excepcionalíssima
– com precípuo escopo de proteger a
liberdade física
do indivíduo; contudo, caso
não haja outra providência cabível
, mostra-se viável utilizar o remédio constitucional.

E é exatamente esta a hipótese do caso em apreço.

De fato,
não há nenhuma outra medida/recurso cabível
no estatuto processual vigente para se insurgir contra a decisão judicial que “subtrai” a possibilidade de o paciente apresentar sua defesa inicial.

Convém destacar que a resposta escrita à acusação foi introduzida no ordenamento pátrio pela Lei n. 11.719/2008 e possui previsão no artigo 396-A, do Código de Processo Penal.

Sobre o instrumento processual, Renato Brasileiro de Lima leciona:

“
[...] o escopo principal da resposta à acusação é buscar eventual absolvição sumária, nas hipóteses de atipicidade, excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, salvo inimputabilidade ou causas extintiva da punibilidade (CPP, art. 397). De todo modo, como não se tem certeza quanto à absolvição sumária, que pode ser denegada pelo juiz, deve o defensor arguir, desde já, preliminares, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário [...]”
(Código de Processo Penal Comentado. 8ª Ed., Juspodivm: São Paulo, 2023, p. 1291/1292).

Depois, quanto à obrigatoriedade da peça defensiva, o autor acrescenta:

“
o artigo 396-A, §2º, do CPP, não deixa dúvidas quanto à obrigatoriedade de apresentação da resposta à acusação, já que prevê que, na hipótese de inércia do acusado, incumbe ao juiz nomear defensor dativo para oferecê-la no prazo de 10 dias. Portanto, a não apresentação dela implicará em nulidade absoluta, por força do art. 564, III, “e”, do CPP”
(
op. cit.
, p. 1293)

A jurisprudência pátria comunga o mesmo entendimento:

“[...]
O procedimento comum ordinário prevê a resposta à inicial acusatória como peça obrigatória (art. 396-A do CPP)
e se deu oportunidade ao recorrente de arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, para fins de rejeição da denúncia ou de extinção prematura do processo [...]”
(STJ, RHC n. 79.534/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 17/4/2017.)

"HABEAS CORPUS" - FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIME PRATICADO EM LICITAÇÃO [...]
ABERTURA DE NOVO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR - POSSIBILIDADE - PEÇA OBRIGATÓRIA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ORDEM CONCEDIDA
.
Considerando que, com o advento da Lei 11.719/08, a resposta à acusação tornou-se obrigatória, não poderá o Juiz suprir sua apresentação, conforme preceitua o art. 396, do CPP
. Ademais, dispõe o § 2º do art. 396-A, do mesmo diploma legal que: "não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias". Com efeito,
a lei não permite que a fase de resposta à acusação seja superada por uma manifestação qualquer, exigindo, ao contrário, que ela seja ofertada, seja por defensor constituído, seja pela Defensoria Pública ou, ainda, por meio de defensor dativo
. [...]
Impõe-se, diante do que aconteceu, RESTITUIR PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR. Ora, em qualquer processo, pode e deve evitar-se aresta para que, amanhã, não venha a alegação da super-super conhecida e até manjada no mundo jurídico
[...]
ALEGAÇÃO DE NULIDADE
”
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.15.047936-8/000, Relator(a): Des.(a) Walter Luiz, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/07/2015, publicação da súmula em 31/07/2015)

No caso
sub judice
, descabe a alegação de

que os impetrantes apresentaram “
manifestação genérica
”, tal como exarado no parecer da Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Vera/MT e decidido pela autoridade judiciária.

Como destaquei na análise do pedido liminar, os advogados do paciente – no petitório aviado ao juízo singular – especificaram um extenso rol de provas que entendiam pertinentes; contudo, em nenhum momento “
abriram mão
” de se manifestar sobre a possibilidade de absolvição sumária do paciente e, menos ainda, que postergaram tal faculdade para momento processual distinto.

Muito pelo contrário!

Após os requerimentos probatórios, os impetrantes pugnaram pelo sobrestamento do feito até a conclusão de diligências e, em seguida, solicitaram a abertura de prazo para apresentar a resposta escrita à acusação.

Nesse panorama, não pode o juízo singular suprir a apresentação da peça, conforme preceitua o artigo 396, do Código de Processo Penal, sobretudo quando existir a possibilidade de se constatar eventuais hipóteses de absolvição sumária, quais sejam, atipicidade da conduta, excludentes de ilicitude/culpabilidade ou causa extintiva da punibilidade.

Depois, em consulta ao Sistema PJE, verifico que o Juízo singular – em cumprimento à decisão exarada no presente
writ
– procedeu à intimação dos advogados do paciente para apresentar o petitório defensivo (doc. digital n. 156950169) e a resposta escrita à acusação foi interposta no dia 7 de junho de 2024 (doc. digital n. 158340372).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
os efeitos da liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de
EDMIRSON PEREIRA CAMPOS
que restituiu o prazo para a defesa do paciente apresentar a resposta escrita à acusação e reafirmar a obrigatoriedade da peça prevista na legislação processual penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024